Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707477-58.2023.8.07.0001 RECORRENTES: BRUNO MOELLMANN GOMES, KAMILA MOELLMANN GOMES, NATALIA MOELLMANN GOMES, EDISON PEREIRA GOMES NETO RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA. SENTENÇA CITRA PETITA. CASSA. MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. ALTA HOSPITALAR. COBERTURA. AFASTADA. NEGATIVA LEGÍTIMA. DANO MORAL. AFASTADO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o plano de saúde a indenizar moralmente os autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a legitimidade da negativa do plano de saúde no custeio da internação hospitalar ou domiciliar no prazo de carência, bem como a possível repercussão moral em razão da negativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O apelado não pode se valer das contrarrazões com o intuito de reformar ponto da sentença quando não interposto o recurso adequado. Pedido de reforma da sentença não apreciado por inadequação da via eleita. 3. Em atenção ao princípio da congruência o magistrado só pode proferir julgamento dentro dos limites estabelecidos na lide, ou seja, deve se limitar à causa de pedir e ao pedido feito pelas partes. Inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC. 3.1. Configura error in procedendo, análise incompleta das razões das partes, configurando julgamento citra petita. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada. 4. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento. 5. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 6. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear a continuidade da internação do beneficiário em razão do período de carência. 6.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência. 6.2. No caso em análise, incontroversa a urgência capaz de mitigar a cláusula de carência no momento da internação. Contudo, a partir do momento em que há indicação de alta hospitalar, não pode o plano de saúde ser obrigado a custear a manutenção da internação ou a internação domiciliar. 7. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Precedentes. 7.1. Apesar das alegações das aflições sofridas, no caso em tela, legítima a negativa, além disso, a paciente não foi desospitalizada, assim, não se verifica qualquer ação ou omissão ilegítima do plano de saúde. Assim, ausente qualquer ilícito, o pedido de danos morais deve ser julgado improcedente. IV. DISPOSITIVO 8. Pedido em contrarrazões não conhecido. Suscitada preliminar de ofício. Sentença cassada. Aplicada teoria da causa madura. Pedidos julgados improcedentes. Recurso prejudicado. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 997, §§1o e 2o, 1.009, 141, 492, 1.013, §3o, II. Lei no 9.656/98, art. 12, V, “b”, 35-C. CC, art. 884 e 886. CF, arts. 1o, III, 5o, V e X. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1744433 da Relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível. Acórdão no 1943207 da Relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível. Acórdão no 1887620 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1902325 da Relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma Cível. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 1.013, ambos do CPC, 35-C da Lei 9.656/1998, e 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a inaplicabilidade da teoria da causa madura no caso dos autos, bem como a abusividade na negativa de cobertura emergencial. Aduzem caracterizado o dano moral passível de indenização. Colacionam ementas de julgados com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 926 e 1.013, ambos do CPC, 35-C da Lei 9.656/1998, e 14 e 51, ambos do CDC, e quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido (vide itens 4, 6 e 7 da ementa acima) é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K